Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718077-12.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DO PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O 1. A Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 32882005) que indeferiu o pedido de admissão de amicus curiae. Em suas razões recursais (ID 33174107), a embargante ressalta, inicialmente, a capacidade jurídica dos subscritores do pedido de admissão como “amigo da corte”, acostando os respectivos currículos profissionais dos causídicos. Apontar haver vícios de omissão e obscuridade a serem sanados. Indica como obscuridade a ser esclarecida o ponto do decisum que teria destacado que o amicus curiae seria uma espécie de terceiro imparcial, que não poderia defender os interesses da apelante. Sobre o aspecto, argumenta não estar defendendo interesses privados da Seara Alimentos Ltda., mas interesses que coincidem com direitos fundamentais e de ordem pública que transcenderiam as matérias vertidas na própria lide. Conclui, com suporte em doutrina referenciada, que não se poderia pretender que o amicus curiae fosse um terceiro totalmente imparcial, sendo possível o interesse de que uma das partes seja vencedora. Aduz não terem sido analisados os fundamentos técnico-jurídicos constates da sua petição de entrada, como o arrazoado sobre a relevância da matéria, a repercussão da decisão de primeiro grau no cenário produtivo nacional e internacional de produção de proteína animal, bem como a ausência de disciplina expressa sobre como seria o tratamento dos dados que deveriam ser disponibilizados para a associação apelada. Tais pontos constituiriam omissões do decisum embargado. Teria havido omissão, ainda, em relação aos argumentos deduzidos quanto à possível violação das cláusulas constitucionais assecuratórias de liberdades individuais, da privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade, temas que transcenderiam os interesses das partes. Argumenta ter, a decisão monocrática recorrida, revelado completo desconhecimento acerca do direito aplicável à espécie e dos fatos em julgamento. Elenca matérias que teriam sido suscitadas em sua manifestação de forma inovadora, como a suposta hipótese de litisconsórcio passivo necessário; a nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público em primeiro grau; a qualificação da proteção de dados pessoais como direito fundamental dada pela EC n. 115/2022; a responsabilidade pelo tratamento dos dados econômicos e financeiros a serem disponibilizados; e a tese quanto à incidência do art. 20 da LINDB, em razão das consequência jurídicas da decisão judicial, nenhum deles apreciados e afastados de forma fundamentada. Menciona não ter havido análise das informações prestadas sobre como se dá o funcionamento da CADEC – Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, em cujo âmbito seria o local apropriado para discussões relativas ao contrato de integração de forma consensual pelas partes. Também alega haver omissão acerca da tese de que a apelada estaria aplicando uma interpretação extensiva do art. 7o, § 2o, da Lei n. 13.288/2016, atingindo todo o setor produtivo de proteína animal, com impactos além das partes envolvidas originalmente na demanda. Salienta não terem sido observados, ainda, os requisitos dos arts. 9o e 10 do CPC no sentido de ouvir previamente as partes sobre o pedido formulado pela embargante para ingresso no feito como amicus curiae. Assevera que, em que pese sejam alternativos os requisitos legais para a intervenção do amicus curiae, todos se encontram presentes na hipótese: a relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da controvérsia. Entende haver obscuridade quanto à utilização de precedente do c. STJ em reforço argumentativo aos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de ingresso do amicus curiae, porquanto teria ocorrido distorção do seu correto encaminhamento que, na hipótese, deveria ter servido como orientação favorável ao pleito de ingresso na demanda, se analisado o curso do processo de onde se extraiu tal enunciado. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, após ouvidas as partes da demanda, emprestando-lhes efeitos modificativos para deferir o pedido de integração ao feito como amicus curiae. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 32882005, esta Relatoria indeferiu o pedido de admissão como amicus curiae formulado por Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA sob o fundamento de não haver demonstração da efetiva utilidade e necessidade da admissão da ABPA como “amigo da corte” nos autos. Em que pese o percuciente arrazoado técnico do nobre causídico da embargante em alegar existirem vícios de omissão e obscuridade no decisum, houve, em verdade, enfrentamento claro e objetivo de todas as matérias necessárias ao desfecho dado à questão. Note-se terem sido ressaltados e analisados os pressupostos legais para admissão de amicus curiae à luz do art. 138, caput, do CPC, e da doutrina abalizada sobre a matéria. Percebe-se, das razões deduzidas pela embargante, haver inconformismo quanto à ausência de imersão nos argumentos relacionados ao objeto da discussão dos autos, especialmente naquilo em que coincide com o pleito da apelante Seara Alimentos Ltda., embora tente afastar suposta defesa direta dos interesses privados dessa parte litigante. Importa ressaltar, entretanto, que a análise sobre a admissão ou não do ingresso de terceiro no feito como amicus curiae está adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais e a demonstração de contribuição técnico-jurídica para a formação do convencimento do Juízo, com aprofundamento substancial da discussão já travada pelas partes litigantes. Se há conclusão pela inadmissão do ingresso da parte interessada, não pode subsistir a necessidade de enfrentamento pontual e fundamentado de todas as teses suscitadas pelo terceiro em sua manifestação. Com efeito, vale registrar que as matérias arguidas pela embargante em sua manifestação confundem-se, em grande parte, com o mérito da própria causa. Assim, a necessidade de que sejam todas analisadas e fundamentadamente afastadas para legitimar a inadmissão do amicus curiae na demanda conduziria a prejulgamento do próprio recurso de apelação, dando espaço, inclusive, a eventual alegação de suspeição dessa Relatoria. A propósito, registre-se que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional veda ao magistrado, em seu art. 35, III[2], a manifestação, por qualquer meio de comunicação, de opinião sobre processo pendente de julgamento, norma que, em uma interpretação ampliativa, fundamenta o raciocínio acima exposto. Noutro viés, ainda importa ressaltar, como reconhece a própria embargante, haver substanciais alegações inovadoras em relação à quais se pretendia a análise por esse e. Tribunal. Sobre o aspecto, a Excelsa Corte, em voto da lavra do Excelentíssimo Ministro Celso de Melo, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 187, analisando a extensão e os poderes do amicus curiae, ressaltou sua limitação para ampliar objetivamente a demanda em apreciação. Confira-se, por oportuno, o seguinte excerto elucidativo de interesse, in verbis: (...) Entendo que o “amicus curiae”, não obstante o inquestionável relevo de sua participação, como terceiro interveniente, no processo de fiscalização normativa abstrata, não dispõe de poderes processuais que, inerentes às partes, viabilizem o exercício de determinadas prerrogativas que se mostram unicamente acessíveis às próprias partes, como, p. ex., o poder que assiste, ao arguente (e não ao “amicus curiae”), de delimitar, tematicamente, o objeto da demanda por ele instaurada. (...). Nesse perfilhar, a pretensão da ABPA, ora embargante, de ampliar a discussão delimitada pelos litigantes originários, revela comportamento incompatível com a sua pretensa posição jurídica de “amigo da corte”. Quanto aos temas referentes às matérias de ordem pública e inovações no plano jurídico-legislativo, para os quais a embargante aludiu chamar atenção do Juízo, tais ponderações não são suficientes, por si só, para sufragar o pedido de admissão como amicus curiae, pois se tratam de aspectos passíveis de conhecimento de ofício, de sorte que a contribuição da ABPA, nesses pontos, ressoa mais uma vez insubsistente. Dessa forma, a despeito da elogiosa argumentação em defesa das suas teses, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Art. 36 - É vedado ao magistrado: (...) III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.